Tribunal: TJSP
Processo: 2218504-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Ordinária – Renovação de CNH - Pretensão de que seja permitida a renovação de CNH a caminhoneiro, embora o exame toxicológico obrigatório tenha acusado o uso de substância não permitida - Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória – Tutela de urgência - Artigo 300, do CPC – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Ordinária – Renovação de CNH - Pretensão de que seja permitida a renovação de CNH a caminhoneiro, embora o exame toxicológico obrigatório tenha acusado o uso de substância não permitida - Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória – Tutela de urgência - Artigo 300, do CPC – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Condição excepcional não verificada - Fatos narrados que são controvertidos - Necessidade de instalação do contraditório - Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade - Ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218504-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que é agravante RICARDO
COSTA DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218504-75.2019.8.26.0000 -Voto no 34.736
2
Agravo de Instrumento n. 2218504-75.2019.8.26.0000 Voto no 34.736
Agravante: Ricardo Costa de Moraes
Agravado: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN
Comarca: Guaíra
Agravo de Instrumento Ação Ordinária Renovação de CNH -
Pretensão de que seja permitida a renovação de CNH a
caminhoneiro, embora o exame toxicológico obrigatório tenha
acusado o uso de substância não permitida - Decisão agravada que
indeferiu a tutela provisória Tutela de urgência - Artigo 300, do
CPC Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo Condição excepcional não verificada - Fatos narrados
que são controvertidos - Necessidade de instalação do
contraditório - Ato administrativo que goza de presunção de
legitimidade e veracidade - Ausência dos requisitos necessários
para a concessão da tutela provisória. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento proposto por
Ricardo Costa de Moraes contra a decisão do MM. Juízo “a quo” que
indeferiu o pedido de tutela de urgência com pedido para autorização de
renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “E”.
Argumenta o agravante, em breve síntese, que trabalha
como caminhoneiro e, ao iniciar o procedimento de renovação de carteira
de motorista, deparou-se com a obrigatoriedade de realização de exame
toxicológico. Aduz que o exame acusou uso de substância tóxica. Insiste
na existência de erro por parte do laboratório vinculado à agravada.
Ressalta possuir novo exame toxicológico que atesta negativo para o uso
de substância tóxica.
Pedido acompanhado de documentos de fls. 24/85.
Indeferido o efeito ativo requerido (fls. 87/88).
Decorreu
o
prazo
legal
sem
apresentação
de
contraminuta pela agravada (fls. 96).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218504-75.2019.8.26.0000 -Voto no 34.736
3
2. Não comporta acolhimento o recurso.
Inicialmente, de se consignar que o presente agravo de
instrumento deve se limitar à presença ou não dos requisitos
autorizadores da concessão da antecipação da tutela, sendo vedado o
exame da matéria de fundo da ação originária.
É sabido que a tutela de urgência, nos termos 300 do
Código de Processo Civil, “será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
O autor-agravante objetiva seja permitida a renovação
de sua CNH, embora tenha sido constatado o uso de substância não
permitida quanto da realização do exame toxicológico obrigatório para
profissão, alegando, a existência de erro por parte do laboratório vinculado
à agravada, além de possuir novo exame toxicológico que atesta negativo
para o uso de substância tóxica.
Contudo,
os
fatos
narrados
na
inicial
são
controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o crivo do
contraditório. Assim ocorrendo, não vislumbro, por ora, a
possibilidade da concessão da tutela de urgência, posto não seja
impossível a comprovação de que, em realidade, esteja correto o resultado
do primeiro exame, com acréscimo de que neste momento de cognição
sumária de caráter não exauriente, prevalece o interesse público ao se
impedir renovação de habilitação de motorista sobre o qual pesa dúvida
fundada sobre ter se utilizado de substância tóxica proibida, que o
impede, em tese, de exercer sua atividade como condutor de veículos.
Neste sentido, este E. Tribunal vem decidindo em casos
parelhos:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS
Pedido de antecipação dos
efeitos da tutela indeferido - Irresignação do autor - Renovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218504-75.2019.8.26.0000 -Voto no 34.736
4
do CNH para o exercício da profissão de motorista profissional -
Exame toxicológico realizado nas dependências da agravada que
foi positivo para as substâncias cocaína e benzoilecgonina -
Segundo exame realizado pelo autor em laboratório diverso que
não acusou a presença de nenhuma substância psicoativa - Não
obstante o resultado negativo do segundo exame, este não é hábil
a legitimar, neste momento de cognição sumária, a pretendida
renovação da CNH com a liberação no sistema do DETRAN, do
exame a que se submeteu inicialmente em laboratório da
agravada - Questão que demanda melhor e mais aprofundado
exame com a devida instrução e dilação probatória, com
observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório -
Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2037947-93.2019.8.26.0000; Relator (a): Angela Lopes;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 1a
Vara Judicial; Data do Julgamento: 01/11/2019; Data de Registro:
01/11/2019).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO

RENOVAÇÃO
DA
CNH

CATEGORIA
'D'

EXAME
TOXICOLÓGICO COM RESULTADO "POSITIVO" (ART. 148-A, DO
CTB) Pretensão inicial do autor voltada ao reconhecimento de
seu direito à renovação de sua CNH
decisão agravada que
indeferiu a tutela de urgência antecipatória requerida na peça
vestibular
acerto do Juízo monocrático
ausência dos
requisitos necessários para a concessão da medida de urgência
exames toxicológicos negativos que não são capazes, por si, de
evidenciarem a probabilidade do direito deduzido em Juízo
(fumus boni iuris) - inteligência do art. 300, do CPC/2015

presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo não
ilidida pelas provas pré-constituídas colacionadas aos autos -
decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2139798-78.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Paulo
Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/07/2019; Data de Registro: 05/08/2019).
Com efeito, o ato administrativo goza de presunção de
legitimidade e veracidade, sendo certo que os elementos presentes nos
autos até o momento não são suficientes a afastá-la.
Destarte, a r. decisão interlocutória proferida pelo
magistrado singular merece ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218504-75.2019.8.26.0000 -Voto no 34.736
5
3. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo.
Sidney Romano dos Reis
Relator